Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. COBRANÇA DE JUROS. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA FATURA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em condenar a ré a abster-se de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como a revisar as faturas do mês de maio e declarar a nulidade de eventual confissão de dívida da autora. Recurso da ré contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.

2 – Fatura de energia elétrica. Atraso no pagamento de faturas. Cobrança de multa e outros encargos. Na forma do art. 118, §1o, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, o atraso no pagamento da fatura de energia implica a incidência de multa, juros e atualização monetária. A autora alega foram cobrados valores indevidos em sua fatura de energia elétrica do mês de maio de 2022, na quantia de R$ 2.200,00. O réu juntou ao processo a fatura que indica que a cobrança é referente a juros e correção monetária de débitos adimplidos em atraso pela autora (ID 43416575, Pág. 5). A tela do sistema interno do réu indica que a fatura com vencimento em 18/11/2020, no valor de R$ 3.417,10, apenas foi paga pela autora em 01/04/2022, o que acarretou na cobrança de encargos durante esse período, que foram repassados para fatura do mês de maio de 2022 (ID 43416593). Os documentos juntados pela autora confirmam a versão do réu no sentido de que a fatura com vencimento em 18/01/2020 apenas foi adimplida no ano de 2022 (ID 43416502). No momento do pagamento, em que a autora informa ter ocorrido por meio de acordo, não se considerou os juros e a correção monetária decorrentes da mora, de modo que se efetuou apenas o pagamento do valor original. Cabe destacar que, o acordo alegado pela autora contemplou tão somente o parcelamento da dívida (R$ 4.351,17 em 10 vezes), por meio de sociedade empresária que disponibiliza mecanismos ao consumidor para pagar dívidas (www.parcelenahora.com.br). A autora apenas adimpliu o valor original da dívida e não quitou os demais encargos decorrentes da mora. Desse modo, conclui-se que a autora é devedora dos débitos discutidos.

3 – Suspensão do fornecimento de energia. O art. 172 da Resolução n. 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência de seu beneficiário. Todavia, veda tal suspensão, quando a dívida estiver vencida há mais de 90 dias. De acordo com o entendimento do TJDFT, “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (Acórdão 1199595, Relator: ARNOLDO CAMANHO). A despeito de se reconhecer que a autora é devedora de juros e de correção monetária em virtude do atraso no pagamento da fatura de janeiro de 2020, tais valores não podem ensejar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que são débitos antigos. Assim, a cobrança desses débitos deve ocorrer de forma separada das faturas de energia, a fim de não prejudicar o direito da autora em adimplir as faturas atuais. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de se abster de efetuar o corte de fornecimento de energia em razão de dívida vencida há mais de 90 dias, bem como na obrigação de emitir nova fatura referente ao mês de maio de 2022, nos termos expostos na sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.